Tribunal: STF
Processo: HC 255824
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e de ocultação de cadáver (art. 211 do CP). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se pleiteia a revogação do decreto prisional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública (HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017). 



    4. A anulação da decisão de pronúncia, com a determinação “para a prolação de nova sentença com a maior brevidade possível”, não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada, especialmente diante da gravidade das condutas imputadas ao paciente (cf. HC 90.179, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 28/8/2013).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.